Tribunal: STF
Processo: ARE 1451763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA AUTORAL.



    RECORRENTES QUE BUSCAM A REFORMA DA SENTENÇA COM O VISO DE SEREM INDENIZADOS POR OMISSÃO ESTATAL. ARGUMENTO DE QUE É INCONTESTÁVEL QUE EM DECORRÊNCIA DO ATO OMISSIVO/NEGLIGENTE DOS POLICIAIS NÃO FORAM ELABORADOS OS COMPETENTES CROQUIS E LAUDOS PERICIAIS ACERCA DO ACIDENTE QUE CULMINOU COM O ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES, IMPEDINDO A COMPREENSÃO INTEGRAL DA DINÂMICA DO INFORTÚNIO. TESE AFASTADA.



    COLISÃO FRONTAL ENTRE A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA E O AUTOMÓVEL DE TERCEIRO. INVASÃO DA PISTA DE ROLAGEM OPOSTA PELO VEÍCULO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS QUE DECLARAM QUE A VÍTIMA TRANSITAVA EM ALTA VELOCIDADE E EXECUTANDO MANOBRAS DE ULTRAPASSAGEM ARRISCADAS. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA DE 15,06 DG/L NO SANGUE DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.



    CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A COMPROVAR QUALQUER OMISSÃO ESTATAL, POSTO QUE EMBORA NÃO TENHA SIDO ELABORADO CROQUI E LAUDO PERICIAL ACERCA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VOGA, O ESTADO ACOSTOU AOS AUTOS A CÓPIA DO INQUÉRITO POLICIAL N. 32/2009, INSTAURADO PARA APURAR OS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. PROVIDÊNCIAS DEVIDAMENTE ADOTADAS. DEMAIS PROVAS QUE CONSOLIDAM INEQUIVOCAMENTE A DINÂMICA EM QUE SE DESENVOLVEU O INFORTÚNIO AUTOMOBILÍSTICO.



    SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    "'[...] O Estado não pode ser condenado por comiseração, como se fosse uma fonte inesgotável de recursos - uma incidência na tragédia dos comuns (a fruição desmedida de uma riqueza como se fosse infinita) [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 0300165-96.2017.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-02-2020)'" (TJSC, Apelação n. 0302149-82.2015.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LV e 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente